Tribunal: STF
Processo: ARE 1598783
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, que, em 28.2.2024, proveu a apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual e pronunciou o agravante, com corréus, para julgamento pelo júri.

O Tribunal estadual reformou decisão do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE, que, em 24.1.2023, impronunciou o agravante e corréus da alegada prática do crime de homicídio qualificado.

O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, DO CPB E ART. 121, § 2º, I DO CPB). SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA (ART. 414 DO CPP). INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE PRONÚNCIA DOS APELADOS. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATÓRIOS. VIABILIDADE DA ACUSAÇÃO DEMONSTRADA. CONFISSÃO DO EXECUTOR DA FASE INQUISITORIAL EM PERFEITA SINTONIA COM OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS E PELO DELEGADO DE POLÍCIA, EM SEDE INQUISITORIAL, DEVIDAMENTE RATIFICADOS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
1. Consoante a dicção do art. 413 do Código de Processo Penal: ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’. 
2. Na fase de pronúncia, ao realizar o juízo de admissibilidade, no qual o magistrado avalia as condições de prosseguimento da acusação, este pode ficar em dúvida no tocante à autoria do crime. Diante do impasse, a dúvida deve ser decidida em favor da sociedade, por meio da aplicação do princípio do in dubio pro societate. 
3. Os Tribunais Superiores possuem o entendimento consolidado de que, nesta primeira fase do Tribunal do Júri, deve prevalecer o retrocitado brocardo, por meio do qual, na dúvida quanto à autoria do crime doloso contra a vida, deve-se pronunciar o acusado em favor da sociedade, remetendo-o ao julgamento do Tribunal do Júri. 
4. Recurso conhecido e provido, para pronunciar os apelados” (fl. 1, e-doc. 192).

Embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados pelo Tribunal estadual, em 17.4.2024 (e-doc. 214).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Segunda Câmara Criminal do Tribunal cearense contrariado a al. b do inc. XLVII e os incs. III e LV do art. 5º da Constituição República e a Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.
 
Afirmou que, “no dia 16 de dezembro de 2021, [o corréu] Liedson de Paula Silva foi preso em flagrante por supostamente ter cometido um crime de roubo (...). Enquanto era feito procedimento desse flagrante, Liedson, segundo a autoridade Policial, decidiu, sem ninguém perguntar, confessar a autoria de outros crimes de homicídios que aconteceram em Sobral, inclusive o crime praticado contra Jeorge, o que gera bastante dúvidas, pois não é algo normal em procedimentos policiais” (fls. 2-3, e-doc. 204).
 
Asseverou que “mais estranho ainda é a forma em que foi feita o interrogatório [do corréu Liedson de Paula Silva], por meio de vídeo, com o réu algemado, e vídeo com pausas. Como se não bastasse, outro detalhe importante é que o réu Liedson foi absolvido pelo crime que foi preso em flagrante, o que faz pensar que tal investigação merecia ser investigada por abuso de poder por parte dos policiais” (fl. 3, e-doc. 204).
 
Salientou que, “durante a instrução processual, nenhuma das acusações se firmaram, pois o [corréu] Liedson pôde dar seu verdadeiro depoimento em juízo, onde se produz prova” (fl. 4, e-doc. 204).

Sustentou que, durante interrogatório policial “do corréu Liedson de Paula Silva, (...) o Delegado que presidia o interrogatório, (...) que estava sendo gravado tranquilamente, gera[ndo] uma demonstração de falta de necessidade no uso de algemas” (fl. 7, e-doc. 204).
 
Argumentou que os tribunais superiores “têm entendimento consolidado que, em casos similares em que as provas são obtidas por meios ilegais, maculam o processo de modo que o contaminam, tornando impossível levá-lo adiante” (fl. 7, e-doc. 204).

Pediu provimento do recurso extraordinário “para o fim de ser alterado o V. Acórdão de fls. 210/722, invalidando-se o acordão, mantendo-se a IMPRONÚNCIA DA SENTENÇA DO JUIZ DE 1º GRAU com base no
art. 414, II, do Código de Processo Penal, POR VIOLAR FLAGRANTES GARANTIAS CONSTITUCIONAIS” (fl. 10, e-doc. 204).

3. Em 16.8.2024, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto, inadmitiu-o por incidência da Súmula n. 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 245).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que o acórdão do Tribunal estadual “entendeu pela pronúncia do suplicante. Contudo, não leva em consideração (...) as várias ilegalidades do processo. A real finalidade da norma dos referidos artigos é garantir que cidadãos não sejam submetidos ao rito do Tribunal do Júri sem a fundamentação devida, que seria o que se extrai do texto legal ‘indícios suficientes de autoria’, e não simplesmente indícios. Tal ponto de interpretação dos dispositivos legais em questão foi fundamentada pelo juiz de primeiro grau” (fl. 3, e-doc. 259).
Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fl. 4, e-doc. 259).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia reconhecimento de descumprimento, pelo Tribunal de Justiça do Ceará, da al. b do inc. XLVII e dos incs. III e LV do art. 5º da Constituição República e da Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal.

Pede-se reforma do acórdão recorrido para restabelecer a decisão de impronúncia proferida pelo juízo de primeira instância, sob alegações de ausência de comprovação de provas de autoria contra o agravante e de obtenção de provas ilícitas no inquérito policial no caso em análise.

6. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, entretanto, mesmo superado esse óbice, o exame dos autos eletrônicos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao agravante.

7. Sobre o argumento de contrariedade ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República na espécie vertente, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).

Declarada ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Homicídio qualificado por motivo fútil tentado por duas vezes e disparo de arma de fogo. Devido processo legal. Autoria e materialidade. Alegação de nulidade. Inexistência
de repercussão geral da controvérsia. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. (...)
4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema 660). (...)
6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE
n. 1.559.798-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 11.9.2025).

8. Em 9.5.2022, o Ministério Público do Ceará ofereceu denúncia contra o agravante e corréus pela eventual prática do crime de homicídio qualificado, nestes termos:
“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 02 de novembro de 2021, por volta das 07h30min, na rua Travessa Padre José Gerardo Gomes, próximo ao Bar do Pedin, Dom José, nesta cidade e comarca, Liedson de Paula Silva, Jairo Morais Vasconcelos e Alexandre Ximenes de Carvalho (...) ceifaram a vida de Jeorge Nunes Pardo, vulgo ‘Naza’. (...) Cumpre ressaltar que o homicídio teve motivação torpe, bem como ocorreu por meio de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa do ofendido.
Narra a peça inquisitorial que, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas no item ‘1’ acima, que [o corréu] Liedson e um indivíduo não identificado estavam transitando em uma motocicleta e efetuaram quatro disparos de arma de fogo contra Jeorge, tendo dois disparos acertado a cabeça na região esquerda deste, um disparo no rosto e um nas costas, conforme fls. 48/54. (...)
Ocorre que no dia 16 de dezembro de 2021, [o corréu] Liedson de Paula Silva foi preso em flagrante por supostamente ter cometido um crime de roubo (IP 553-1234/2021), durante o procedimento do flagrante, Liedson confessou a autoria de alguns crimes de homicídios que aconteceram em Sobral, inclusive o crime praticado contra Jeorge.
Conforme o narrado por Liedson (gravações presentes no link disponibilizado pela autoridade policial nos autos em fl. 17), Jeorge teria furtado uma quantidade de drogas de sua propriedade, em razão disso já teria tentado ceifar a vida em outra ocasião, não obtendo êxito, mas deixando Jeorge com algumas sequelas.
Dessa maneira, dias antes do delito apurado, Liedson soube que Jeorge teria furtado um parente, ato contínuo, pediu autorização para [o corréu] Jairo Morais Vasconcelos, vulgo ‘JJ’ e [o agravante] Alexandre Ximenes de Carvalho, vulgo ‘PICA-PAU’ para ceifar a vida da vítima e obteve autorização solicitada, tendo em vista que todos os crimes de homicídios praticados por Liedson foram autorizados por ‘JJ’ e ‘PICA-PAU’. Assim, com a autorização de seus ‘superiores’ (JJ e PICA-PAU), Liedson realizou a atividade criminosa e efetuou quatro disparos contra a vítima.
Vale destacar que quando a Sra. Vanderlândia do Nascimento Araújo foi reinquirida em fls. 13/14, relatou que três meses antes da data do homicídio cometido contra seu ex-companheiro, este teria sido vítima de uma tentativa de homicídio, nas proximidades do trilho, localizado no bairro Dom José II, oportunidade em que a vítima teria sido abordada por um indivíduo em uma motocicleta e sido atingida por três disparos de arma de fogo, bem como a Sra Vanderlândia informou que, segundo os relatos de populares do bairro em que reside, Jeorge teria cometido um crime de roubo horas antes de ter sido assassinado.
Sendo assim, as declarações da ex-companheira da vítima, corroboram a narrativa de Liedson, inclusive destacam o mesmo modus operandi entre o crime tentado e o crime consumado que Joerge foi vítima. 
Salienta-se que a vítima residia em um bairro dominado pelo PCC e Liedson, ‘JJ’ e ‘PICA-PAU’ são membros do Comando Vermelho. (...)
Outro ponto a ser levado em consideração é o depoimento de Liedson que confirmou ser o autor de diversos crimes de homicídios nesta urbe e que todos estes crimes foram autorizados/ordenados por ‘JJ’ e ‘PICA-PAU’.
Neste tocante, é necessário ressaltar que a despeito de Jairo negar ser conhecido pela alcunha de ‘JJ’ e não possui relação com as fações criminosas na cidade de Sobral, este já foi preso por prática de crime de tráfico de drogas juntamente com Alexandre Ximenes de Carvalho, vulgo ‘Pica-Pau’, no ano de 2014 nos autos do processo nº 0051458-13.2014.8.06.0167, assim como Jairo é identificado como ‘JJ’ no Relatório Técnico de Investigação nº 004/2021-NAI (fls. 33/37), oportunidade em que é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho em Sobral e sendo responsável por ‘decretar’ mortes de rivais e organizar o fluxo do tráfico de drogas nesta comarca. (...)
Outrossim, em relação ao [agravante] Alexandre Ximenes de Carvalho, vulgo ‘PICA-PAU’, este também é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho no bairro Alto Novo em Sobral, consonante Relatório de Investigação Policial nº 06/2019 de fls. 38/47.
Portanto, existem indícios suficientes de que os mentores do crime foram os denunciados Jairo Morais de Vasconcelos (v. JJ) e Alexandre Ximenes de Carvalho (v. PICA-PAU), os quais possuíam absoluto controle finalístico do ato de execução, decidindo seu início, cessação e demais condições, logo, Jairo e Alexandre foram os autores intelectuais do crime, responsáveis por dar a autorização para Liedson, possuindo absoluto controle sobre os executores da ação criminosa” (fls. 4-7, e-doc. 26).

9. Em 24.1.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE, no Processo n. 0201919-16.2022.8.06.0167, impronunciou o agravante e corréus, com o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria ou de participação dos denunciados no crime de homicídio qualificado na espécie:
“Ao serem interrogados em juízo, os acusados negaram qualquer participação no crime que lhes é imputado na denúncia, negativa esta que, no meu entender, encontra amparo no acervo probatório. (...)
Assim, do que se retira da prova colhida, não há elementos seguros a sustentar a pronúncia dos acusados. Isso porque em Juízo nenhuma prova produzida se reveste minimamente do que a Lei entende como necessário para a submissão dos réus ao Conselho de Sentença.
Com efeito, o que se tem nos autos é o depoimento de três testemunhas que não presenciaram o fato. É dizer, a companheira da vítima narra que, quando chegou a local, já encontrou seu companheiro morto. Quanto aos dois delegados ouvidos, ambos reiteram a colheita da confissão do acusado Liedson em sede de inquérito policial. Ocorre que em Juízo o acusado Liedson Paula Silva negou tudo que teria dito em sede policial, de modo que, além dessa confissão, nada se produziu em Juízo em relação a autoria por parte dos acusados.
Impende sublinhar que os elementos informativos produzidos em sede de inquérito policial, que se destinam a dar suporte ao titular da ação penal, a fim de que este tenha subsídio para eventual oferta de denúncia precisam, necessariamente, ser ratificados em Juízo. (...)
Portanto, entendo que do acervo probatório produzido nos autos não se podem extrair os indícios suficientes de autoria que, juntamente com a materialidade, constituem requisito necessário para a pronúncia dos réus.
Ante o exposto, nos termos do art. 414 do CPP, por não vislumbrar nos autos indícios suficientes de autoria ou participação dos acusados no fato de que cuida este fascículo processual, IMPRONUNCIO os acusados Liedson Paula Silva, Jairo Morais Vasconcelos e Alexandre Ximenes de Carvalho qualificado nos autos” (fls. 3-6, e-doc. 160).

10. Em 28.2.2024, no julgamento da Apelação Criminal
n. 0201919-16.2022.8.06.0167, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual proveu o recurso ministerial e pronunciou o agravante, com corréus, para julgamento pelo júri da Primeira Vara Criminal da comarca de Sobral/CE, nestes termos:
”Na hipótese em destrame, o Ministério Público demonstrou de forma satisfatória os indícios de autoria ou participação imputada aos apelados, notadamente pela confissão do executor do delito, a pessoa de Liedson, o qual, embora tenha se retratado posteriormente em juízo, após entrevista com seu advogado, na fase inquisitorial, de forma espontânea, minudenciou todo o modus operandi, confirmando que antes de ceifar a vida da vítima Jeorge Nunes Pardo, vulgo ‘Naza’, pediu autorização às lideranças da organização criminosa Comando Vermelho em Sobral, in casu, Jairo Morais de Vasconcelos (vulgo JJ) e Alexandre Ximenes de Carvalho (vulgo PICA-PAU). (...)
Como foi possível inferir, o depoimento de Liedson prestado na delegacia está em absoluta consonância com a prova testemunhal produzida na fase administrativa e em juízo, em solo contraditório, senão vejamos:
‘Ocorrido o fato, os inspetores iniciaram as investigações. Fato ocorrido em novembro, e em dezembro, durante plantão da regional de Sobral, um delegado, João, informou que no final do plantão um rapaz, o ora acusado Liedson, tinha confessado a prática de homicídios em Sobral, e perguntou se o depoente tinha interesse em ouvi-lo. O depoente orientou que o rapaz fosse trazido para ser ouvido. (...) O rapaz chegou a mostrar tatuagens de almas, que seriam alusões aos homicídios que ele praticou. (...) Resolveu gravar o que aquele rapaz dizia, para mostrar que ele falava de livre e espontânea vontade. (...)
Esse depoimento se deu durante uma manhã. Alexandre e Jairo, por serem chefes da facção, estão implicados na morte porque nada acontece no território sem autorização dos chefes. O bairro onde se deu o fato é dominado pelo Comando Vermelho.
O fato foi algo mais pessoal do acusado Liedson. Pelo que sabe, a vítima tinha pegado uma porção de droga de Liedson e vendeu sem autorização dele. Além disso, a vítima tinha cometido roubo dentro dos domínios da facção. Liedson, sem querer, acabou revelando o papel de liderança dos acusados Jairo e Alexandre. Estes estariam no primeiro escalão da facção, sendo os comandantes na região. (...)
No seu depoimento, Liedson parecia estar tranquilo, não aparentava estar sob efeito de droga. Ele estava muito à vontade em seu depoimento. (...) Liedson foi orientado de que poderia constituir advogado antes de ser ouvido.
A ligação do apelido JJ ao acusado Jairo decorre de procedimentos investigativos da polícia. O acusado Alexandre, ao ser preso no Maranhão, também informou que Jairo era o JJ. (...)
Pelos sistemas de consulta prisional, verificou que logo após a prisão do JJ em Fortaleza, num apartamento de luxo, um dos advogados de Jairo visitou Liedson na penitenciária, e depois disso ele mudou a versão e não falou mais nada, o que causou estranheza à polícia. (...)
[O agravante] Alexandre (de apelido Pica-Pau) é muito conhecido em Sobral, por sua rivalidade com os conhecidos ‘Irmãos Coragem’, chefes do PCC. Alexandre estava na lista dos mais procurados do Ceará. Ele foi preso numa força-tarefa do Ministério da Justiça no Maranhão, e depois da prisão dele solicitou-se colaboração da PC do Maranhão nas investigações dos fatos aqui no Ceará. Pica-Pau foi preso com duas granadas. O armamento pesado vem do RJ, do comando da facção. Comando Vermelho vem num movimento de tomar todos os territórios locais, enquanto o PCC está mais focado no tráfico internacional. Pica-Pau teria ido ao RJ fazer treinamento com esse armamento pesado. (...)
Liedson disse que recebeu autorização para a morte [da vítima] ‘Naza’. A autorização teria sido dada pelos acusados JJ e Alexandre, por intermédio de uma pessoa que Liedson não identificou. Quando o depoente procurou Liedson para continuar sua oitiva, na penitenciária, para averiguar quem era essa tal pessoa, Liedson já tinha sido visitado pelo advogado de JJ, e informou que não falaria mais nada. (...)’ (RICARDO JOSÉ RITTER DE MAGALHÃES – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL)
‘A princípio foi ouvida a companheira da vítima. Posteriormente, o Liedson foi levado ao plantão sob suspeita de roubo ou tráfico, momento em que ele confessou a autoria de alguns homicídios. Diante das informações resolveram ouvi-lo por meio de audiovisual. No ato o Liedson confessou o homicídio do Jeorge, vulgo Naza, porque tinha uma desavença anterior com Naza e já tinha efetuado disparos de arma de fogo contra Naza, deixando-o com sequelas. Liedson tinha atuação perante o Comando Vermelho. Dias antes o Naza havia cometido subtração contra o parente de Liedson, por isso pediu autorização para matá-lo e como existe uma espécie de constituição da organização criminosa, teve que pedir autorização aos chefes, indicando-os como JJ e Pica-Pau. Foram feitas diligências para identificar JJ e Pica-Pau e após um relatório de inteligência identificou-se Jairo Morais como JJ e Alexandre Ximenes como Pica-Pau. A partir disso pediram a prisão preventiva dos suspeitos.’ (ANTÔNIO FRANKLIN DE SOUSA FIRMEZA – DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL).
Como já mencionado, o depoimento do acusado Liedson, encontra-se devidamente gravado em mídia, cujos links a autoridade policial deixou disponíveis no relatório de inteligência, conforme se verifica abaixo (em trecho extraído da fl. 23 dos autos), no qual o mesmo não apenas assume a autoria do homicídio que ceifou a vida da vítima Jeorge Nunes Prado, o ‘Naza’, como igualmente admite que já havia tentado contra sua vida anteriormente, fato que é, inclusive, confirmado pela então companheira do ofendido, a Sra. Valderlândia do Nascimento Araújo (...), não podendo prosperar a alegativa defensiva de que a confissão resultou de coação policial. (...)
Deveras, não há porque ignorar como indícios de autoria todos os elementos de informação até aqui elencados, notadamente, repise-se, porque o depoimento do executor foi inteiramente confirmado pela companheira da vítima. (...)
A mera retratação de Liedson, em juízo, sem qualquer apoio nos demais elementos cognitivos, restando aquela senão de forma isolada de todo o contexto probatório, não tem o condão de elidir as provas produzidas durante a instrução criminal que convergiram com o depoimento do apelado na fase pré-processual.
Aduz a defesa de Liedson em sede de contrarrazões, que houve violação à Súmula n. 11 do STF, em razão da prescindibilidade do uso de algemas pelo recorrido durante sua inquirição na polícia. Outrossim, suscita a preliminar de nulidade por falta de aviso pelo delegado ao apelado sobre seu direito ao silêncio.
Primeiramente, não obstante, as razões da retratação de Liedson são de todo inverossímeis, porquanto, o apelado não apresentou concreta e objetivamente fatos que possam desabonar a confissão extrajudicial, inclusive, porque uma vez apresentado perante o juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca para a audiência de custódia, nada mencionou acerca de qualquer coação física pelo uso de algemas, e nem posteriormente, o que deveria ter sido aduzido na primeira oportunidade que tivesse de se manifestar nos autos.
O mesmo ocorre no tocante ao pedido de desconsideração do depoimento prestado pelo recorrido Liedson na polícia, sob o argumento de ocorrência de nulidade do inquérito, porque o mesmo não foi alertado acerca de seu direito de permanecer em silêncio.
Com efeito, o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja ela de ordem absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo imputado à parte, sem a qual deve prevalecer o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Na hipótese dos autos, a parte não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo. Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial.
Acrescente-se ainda que a jurisprudência de forma consolidada não tolera a proclamada ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’. (...) [A] alegação de nulidade não poderia ser utilizada apenas quando interessasse à parte prejudicada, especialmente após a prolação da sentença de mérito. (...)
Na espécie, parece-me ter havido a inversão da regra procedimental do in dubio pro reo, no lugar do in dubio pro societate, que somente pode ser excepcionada, quando houver prova inequívoca da inocência do agente, hipótese que não restou constatada na espécie. Demais disso, só é cabível a despronúncia diante da completa ausência de indícios de autoria e materialidade o que não se coaduna com a hipótese em cotejo” (fls. 5-12, e-doc. 192).

11. Sobre a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 11 deste Supremo Tribunal, quanto ao depoimento do corréu Liedson de Paula Silva em sede policial, como fundamentado pelo Tribunal estadual, “o [corréu] não apresentou concreta e objetivamente fatos que possam desabonar a confissão extrajudicial, inclusive, porque uma vez apresentado perante o juízo da 1ª Vara Criminal desta Comarca para a audiência de custódia, nada mencionou acerca de qualquer coação física pelo uso de algemas, e nem posteriormente, o que deveria ter sido aduzido na primeira oportunidade que tivesse de se manifestar nos autos” (fl. 10, e-doc. 192).

O Tribunal estadual também ressaltou que “eventuais máculas na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial. Acrescente-se ainda que a jurisprudência de forma consolidada não tolera a proclamada ‘nulidade de algibeira’ ou ‘nulidade de bolso’. (...) [A] alegação de nulidade não poderia ser utilizada apenas quando interessasse à parte prejudicada, especialmente após a prolação da sentença de mérito” (fl. 10, e-doc. 192).

A alegação de nulidades processuais eventualmente ocorridas no inquérito policial, no caso em análise, está preclusa, pois, como fundamentado pelo Tribunal estadual no acórdão recorrido, não foi arguida no momento processual adequado. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ALEGADA NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUANTO
À MANIFESTAÇÃO DO COLABORADOR. QUESTÃO APRESENTADA APENAS DEPOIS DAS ALEGAÇÕES FINAIS E DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.507-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 27.11.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. ESTELIONATO. (...) SUPOSTOS VÍCIOS DO INQUÉRITO MILITAR E DA DENÚNCIA: PRECLUSÃO. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 236.819-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de desrespeito ao enunciado constante da Súmula Vinculante nº 11. Não ocorrência. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. A agravante não apresentou fundamentos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado. 
3. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl n. 87.229-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ALEGADA NULIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA AO TRIBUNAL
A QUO. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.422.492-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 17.10.2023).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II (roubo com utilização de arma de fogo e concurso de pessoas), do Código Penal, com redação anterior à Lei nº 13.654/2018. (...)
Suposta violação do verbete sumular vinculante nº 11/ STF não alegada pela defesa em momento processual oportuno. Preclusão. (...) 
Regimental não provido” (HC n. 195.844-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.10.2021).

12. Na espécie vertente, pela conclusão do Tribunal estadual na apelação criminal, sem necessidade de reexame de fatos e provas, é incontroverso haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante e corréus, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.

O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois, na análise do Tribunal de origem, haveria suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, legítimos para o ato de pronúncia.

Em juízo, o Delegado de Polícia Ricardo José Ritter de Magalhães relatou que, no depoimento prestado pelo corréu Liedson de Paula Silva em interrogatório policial, assentou-se que “[o agravante] Alexandre e [o corréu] Jairo, por serem chefes da facção, estão implicados na morte porque nada acontece no território sem autori